Tribunal: CARF
Processo: 10480.723810/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723810/2014-40
ACÓRDÃO
2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA TRAPICHE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
“trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe
concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001,
não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições
sociais e às de intervenção no domínio econômico.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
2
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar
da base de cálculo do lançamento as receitas de exportações via trading companies.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria e as destinas ao SENAR,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria (Lei n°
8.212/91, artigo 22-A, I e II), no período de 01/01/2010 a 31/12/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 33/38), foram consideradas a
comercialização, para o mercado interno, da produção rural própria e adquirida de terceiros
devida pela empresa na qualidade de agroindústria. A base de cálculo foi obtida nos registros
contábeis apresentados pela empresa através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e
encontram-se discriminados no Anexo A, além da receita bruta relativa à venda da produção no
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
3
mercado externo, especificamente em relação à contribuição destinada ao SENAR e a aquisição de
produto rural de produtor rural pessoa física.
Após apresentação da impugnação, o processo foi baixado em diligencia (e-fls
152/153), para que:
Nessa oportunidade, devem ser apreciados os argumentos relativos à inclusão, na
base de cálculo do levantamento CF, de produtos adquiridos de produtor rural
pessoa jurídica.
E no tocante ao lançamento VP, esclarecer se foram incluídas na base de cálculo
da contribuição lançada, receitas decorrentes da comercialização da sua produção
com empresas comerciais exportadoras, com a finalidade de exportação.
Em atendimento, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 159.
Regularmente cientificada, a autuada reitera os argumentos da impugnação.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 14-60.402 - 9a TURMA da DRJ em Ribeirão
Preto de e-fls. 174/183, a qual julgou procedente em parte a impugnação, excluindo do
lançamento o levantamento CF – CNAS DE FORNECEDORES PF.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 194/211), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Comercialização da produção própria para o mercado interno
Em relação a este lançamento, a impugnante argúi a nulidade dos valores
lançados na competência 08/2010 devido ao cerceamento ao direito de defesa,
decorrente da impossibilidade de identificação da origem dos valores lançados.
Quanto às competências 01 e 03/2010, por entender que as bases de cálculo
lançadas se aproximam dos valores contabilizados como exportação indireta,
presume ser este o alvo da acusação fiscal. E em relação a esta, afirma não se
tratar de venda de produção própria para o mercado interno. Trata-se, na
verdade, de venda com fim específico de exportação, fato que menciona estar
consignado nas notas fiscais de saída, e efetuadas para empresas comerciais
exportadoras, com o amparo dos artigos 1o e 3o do Decreto-lei no 1.248/72.
Aduz que esta operação se equipara, para efeitos fiscais, à operação de
exportação direta e as receitas correspondentes estão imunes à incidência das
contribuições sociais, conforme artigo 149 da Constituição Federal.
Requer, assim, a desconstituição do auto de infração impugnado em relação às
receitas de exportação.
Não inclusão das receitas de exportação indireta na base de cálculo do SENAR
No tocante à contribuição ao SENAR, a impugnante ressalta a importância de
efetuar a sua correta classificação, uma vez que à luz da disposição contida no
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
4
artigo 149 da Constituição Federal, somente as contribuições sociais e aquelas de
intervenção no domínio econômico é que não incidem sobre a receita decorrente
de exportação.
Segundo os argumentos apresentados, as contribuições sociais seriam
subdivididas em contribuições sociais para a seguridade social e contribuições
sociais gerais, encontrando-se, a contribuição ao SENAR, incluída nesta última
categoria.
Argumenta pela impossibilidade de se considerar a contribuição em questão
como contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica por
considerar que estas possuem nítido caráter retributivo. Ao passo que a
contribuição ao SENAR é paga pelo empregador e este não é o beneficiário das
atividades desempenhadas com os recursos pagos à entidade.
Assim, para que não haja violação à disposição contida no artigo 149 da
Constituição Federal, pugna pela nulidade do lançamento quanto a este aspecto.
Multa de Ofício
Em relação à multa de ofício, entende ser a autoridade autuante incompetente
para a sua aplicação. Transcreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional e
ressalta o trecho que menciona que a autoridade administrativa deve apenas
propor a aplicação da penalidade cabível. Com fundamento nesse dispositivo,
requer seja afastada a multa aplicada.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Nulidade – Cerceamento – Erro da Base
A recorrente argui a nulidade do lançamento, por entender que a autoridade fiscal
se limitou a considerar fatos não tributáveis registrados na contabilidade, não demonstrou que
houve erro no lançamento contábil, de modo que a autuada desconhece o motivo da inclusão de
tais receitas na base de cálculo das contribuições lançadas, o que importa em prejuízo do seu
direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
5
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, do Relatório Fiscal, “enquadramento legal” e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
6
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Exportação Via Trading Company e SENAR
A recorrente questiona a inclusão na base de cálculo os valores relativos a
exportações realizadas por intermédio de trading company.
As receitas decorrentes de exportação, pela própria definição da Carta Magna (art.
149, § 2°), são imunes à incidência das contribuições sociais, tratando-se, portanto, de imunidade
tributária objetiva em razão da sua aplicação sobre toda e qualquer receita decorrente de
exportação, não subjetivando determinado passivo ou o próprio modo de viabilização da
operação. Trata-se de verdadeira imunidade tributária, introduzida pela Emenda Constitucional no
33, de 2001, que acrescentou o § 2° ao art. 149, da CF/88, in verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
No tocante à abrangência da operação pela imunidade estampada no art. 149, § 2o,
inciso I, da Constituição Federal, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão
unânime, decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading
companies (empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de
contribuições sociais, tendo sido produzida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 674):
Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre
as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras (“trading companies”).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
7
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária.
A análise da questão foi concluída no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759.244.
Dessa forma, cabe excluir da base de cálculo da contribuição substitutiva devida
pela agroindústria à Previdência Social, prevista no art. 22-A, da Lei no 8.212/91, as receitas
decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de comerciais exportadoras ou “trading
companies”.
Contudo, no que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às
contribuições ao SENAR, cabe pontuar que as contribuições destinadas ao SENAR classificam-se
como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir
que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído
pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere
expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
Em outras palavras, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que não se inclui na não
incidência qualificada do § 2°, inc. I, art. 149, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional n° 33/2001.
Da Multa de Ofício
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar da base de cálculo do lançamento
as receitas de exportações via trading companies.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723810/2014-40
8

Fl. 231
DF CARF MF
Original